Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e para conveniência da instrução criminal. O paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal e no art. 244-B, da Lei 8.089/90. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da instrução criminal, diante da periculosidade evidenciada pelo histórico do paciente, que causa temor nas vítimas e eventuais testemunhas, havendo notícia de que o crime de homicídio em tela decorre de violenta rixa entre gangues rivais que disputam o tráfico de drogas na região.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.